Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008918-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28497240, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos judiciais (ID: 27323280) relativos a ERICA LINHARES SANTOS, EUDERICO HOSANA BATISTA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, EVA PINHEIRO DA COSTA, EURICO SARDINHA DE MORAIS e EUGÊNIO BARBOZA. Intime-se o SINDIRETA para manifestação. Brasília, 2 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador